Tribunal: TJDFT
Processo: 0749359-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A ENTREGA DAS CHAVES MARCA A DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE OBRA APÓS PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto buscando a reforma da sentença. Alega que haveria defeitos no acórdão, não apontando qual seria, que manteve a condenação por lucros cessantes, já que o embargado não teria comprovado o prejuízo alegado, razão pela qual os embargos deveriam ser providos para reformar a decisão embargada.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco na decisão para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento, e expressamente demonstrado pelo embargante.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.

4. Mesmo não havendo as máculas apontadas, o acórdão fundamentou a razão da manutenção da condenação: “5. Consoante decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis. A utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, ressalte-se, entretanto, que tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC. 6. No caso concreto, o prazo para entrega do imóvel, incluindo-se o prazo corrido de 180 dias, seria até 30/03/2013, contudo, somente ocorreu em 19/12/2013. Nesse passo, correta a sentença que reconheceu um atraso de 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias na entrega do imóvel, determinando o pagamento de lucros cessantes pelo período de atraso, calculados em 0,5% sobre o valor do imóvel”. Ademais, vencido o prazo de entrega do imóvel, não é necessário que o adquirente junte documentos para comprovar “prejuízos”, haja vista que não tendo o imóvel disponível para seu uso e gozo os lucros cessantes restam configurados, por si só.

5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.